Tribunal: TJDFT
Processo: 0732687-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0732687-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA CRISTINA VIANA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO A DO RESIDENCIAL ARAUCARIAS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ângela Cristina Viana em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Condomínio do Bloco A do Residencial Araucárias –, consignando que a constrição anteriormente empreendida via de sistema Sisbajud lograra êxito, determinara a transferência do montante indisponibilizado para a conta bancária vinculada ao Juízo, assim como intimara a executada, ora agravante, para apresentar impugnação ao bloqueio que tornara seus ativos financeiros indisponíveis, na forma do artigo 854, §3o, do Código de Processo Civil, e, ultrapassado o quinquídio assinalado para esse desiderato, subsequentemente, intimara-a para apresentar impugnação à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, asseverando que, nessa manifestação processual, estaria vedada a reiteração de matérias próprias à impugnação ao bloqueio, descritas no já individualizado artigo 854, § 3o, do estatuto processual civil. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, o sobrestamento do decisório vergastado e, alfim, sua desconstituição, de molde a ser declarada a ilegalidade da penhora determinada sobre os seus proventos de aposentadoria. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara a agravante, de início, que, a despeito de já ter sido instaurado o cumprimento de sentença, não teria sido devidamente intimada a respeito do provimento sentencial, tampouco regularmente citada quando do aviamento da ação, de maneira que o direito de defesa que lhe assiste legalmente teria sido cerceado. Ademais, tecera considerações acerca da necessidade de arquivamento dos autos originários, porquanto, no seu entender, já teria se consubstanciado até mesmo o pagamento do excesso de execução, o que, conseguintemente, fulminara o objeto da ação subjacente. Pontuara, ainda, que, em virtude de problemas de saúde que vêm enfrentando, só pudera acorrer aos autos neste momento processual. Outrossim, aduzira que a medida constritiva empreendida em seu desfavor fora abusiva e ilegal, à medida que resultara no bloqueio da integralidade dos seus proventos de aposentadoria, desprovendo-a de recursos financeiros para custear sua sobrevivência, notadamente no pertinente a despesas com alimentação, despesas regulares e saúde, estando compreendido na derradeira despesa o pagamento de serviços médicos, adiamento de cirurgia, compra de remédios e inadimplência quanto ao pagamento de serviços prestados por suas. Nesse diapasão, verberara que a medida constritiva afrontara diversos dispositivos legais subsistentes no ordenamento jurídico pátrio, dentre eles, insertos ao Estatuto da Pessoa Idosa, ao Estatuto da Advocacia, à Lei de Impenhorabilidade do Bem de Família, ao Código Civil, ao Código de Processo Civil e à Constituição Federal. Outrossim, almejara infirmar, ainda, a higidez da ação de cobrança que fora manejada em seu desfavor, rememorando que os boletos correspondentes às taxas condominiais nunca teriam sido a ela endereçados e que, por sua vez, vem sendo vítima de perseguição por parte da síndica do condomínio edilício agravado. Alfim, reprisara os fundamentos fáticos e jurídicos acima individualizados no concernente ao cerceamento de defesa, à nulidade do processo originário, à fragilidade do seu estado de saúde, à ilegalidade da medida constritiva empreendida em seu desfavor e, por derradeiro, ao não recebimento dos boletos correspondentes às taxas condominiais ora executadas. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ângela Cristina Viana em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Condomínio do Bloco A do Residencial Araucárias –, consignando que a constrição anteriormente empreendida via de sistema Sisbajud lograra êxito, determinara a transferência do montante indisponibilizado para a conta bancária vinculada ao Juízo, assim como intimara a executada, ora agravante, para apresentar impugnação ao bloqueio que tornara seus ativos financeiros indisponíveis, na forma do artigo 854, §3o, do Código de Processo Civil, e, ultrapassado o quinquídio assinalado para esse desiderato, subsequentemente, intimara-a para apresentar impugnação à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, asseverando que, nessa manifestação processual, estaria vedada a reiteração de matérias próprias à impugnação ao bloqueio, descritas no já individualizado artigo 854, § 3o, do estatuto processual civil. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, o sobrestamento do decisório vergastado e, alfim, sua desconstituição, de molde a ser declarada a ilegalidade da penhora determinada sobre os seus proventos de aposentadoria. Conquanto patente o inconformismo da agravante face ao decisório derradeiramente prolatado nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado, a pretensão desconstitutiva não pode ser conhecida sob o formato que formulara. É que, a par de ter reprisado questões há muito superadas no transcurso processual da ação, abstraindo-se, aliás, maiores considerações quanto a esse particular, sobre as quais, inescapavelmente, operara-se a preclusão – notadamente quanto à pretensa ilegitimidade das taxas condominiais compreendidas no objeto da ação originária –, a pretensão aviada pela agravante carece manifestamente de objeto, à medida que, no pertinente às irresignações que vertera quanto à medida constritiva empreendida em seu favor, sequer fora prolatado na origem provimento jurisdicional deliberando acerca das questões ora suscitadas nesta instância revisora. Com efeito, consoante se afere do cotejo do cumprimento de sentença subjacente, não obstante ultimada a penhora sobre o imóvel[2] do qual germinaram os débitos condominiais ora executados, em observância ao princípio da execução menos gravosa ao devedor, o Juízo primevo determinara[3], antecedentemente ao prosseguimento de atos expropriatórios em relação àquele bem imóvel, a realização de consulta de ativos financeiros de titularidade da agravante, via de sistema eletrônico Sisbajud, decisório em face do qual, aliás, não interpusera a agravante qualquer irresignação. Subsequentemente, perfectibilizada a diligência que tornara indisponíveis os ativos financeiros de titularidade da agravante, totalizando o montante de R$36.272,96 (trinta e seis mil duzentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos)[4], sobreviera o provimento vergastado[5] que, determinando a imediata transferência do numerário indisponibilizado para conta bancária vinculada ao juízo, intimara a executada, ora agravante, a se manifestar sobre a medida constritiva empreendida em seu desfavor, consoante preconiza o artigo 854, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Em atenção ao provimento que a exortara a se manifestar, acorrera aos autos a agravante apresentando impugnação à penhora[6] e, isso nada obstante, distribuíra, defronte esta instância revisora, o vertente agravo de instrumento, via do qual, a propósito, rememorara idênticos argumentos tecidos em ambiente de impugnação à penhora, os quais foram, inclusive, acompanhados de idêntico arcabouço documental. Sob essa realidade, deflui do detido cotejo entre o cumprimento de sentença subjacente e estes autos do agravo que, oferecida a impugnação à penhora pela agravante naquele executivo às 20h23 (vinte horas e vinte e três minutos) do dia 07 de agosto do corrente ano, aproximadamente 3 (três) horas depois, na mesma data, acorrera a esta instância revisora reprisando os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos por intermédio deste agravo. A despeito da questionável subsistência de conteúdo decisório a revestir o provimento em face do qual se irresignara, uma vez que, consoante alinhado, a medida constritiva empreendida em seu desfavor fora determinada pelo decisório anterior – em face do qual não recorrera –, cingindo-se o provimento ora vergastado a intimá-la da perfectibilização da constrição e, outrossim, a ordenar a transferência do numerário indisponibilizado para a conta judicial, evidente é que a pretensão ora ventilada nesta instância revisora, volvida a infirmar a penhora ultimada no cumprimento de sentença subjacente, sequer fora objeto de apreciação judicial pela instância inaugural, deferindo-a ou indeferindo-a, de maneira que este agravo ressoa carente de objeto, restando inviabilizado seu seguimento por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância primeva, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância revisora o exame, tão-somente e exclusivamente, das matérias efetivamente resolvidas pela instância originária. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros, afere-se que, em não tendo sido sequer apreciada eventual pretensão formulada pela agravante volvida à impugnação à penhora, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, com resolução contrária, ou não, aos seus interesses, acerca das questões por ela aventadas em ambiente recursal, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão apreciada pela instância originária. Isto é, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ela ser devolvida ao reexame do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias, emerge, então, a certeza de que, se os argumentos ventilados pela agravante como aptos a infirmar a medida constritiva sequer foram examinados, não subsiste decisão passível de ser sujeitada à revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, declarar a ilegalidade apontada antes de ser examinada, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo a quo e, somente após o pronunciamento deste, seria passível de ser submetida a reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado nesta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados, verbis: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Alinhavados esses fundamentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações, deflui incontrastável que, ainda não apreciada a pretensão efetivamente formulada pela agravante relativamente à medida constritiva abalroada, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo a quo e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la. Assim é que, porque carente de objeto e interesse, haja vista que volvido a requestar o pronunciamento deste órgão revisional acerca de questão ainda não resolvida na instância originária, o vertente agravo afigura-se manifestamente inadmissível, infirmando, pois, o seu conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual civil. Esteado nos fundamentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inciso III, do estatuto processual civil, nego, então, conhecimento ao agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória ID 242406235(fls. 382/383) – autos originários. [2] Termo de penhora ID 163531636 (fl. 163); mandado de avaliação ID 173480208 (fls. 212/213) e laudo de avaliação ID 175138084 (fls. 215/222) – autos originários. [3] Decisão interlocutória ID 231152215 (fls. 363/364) – autos originários. [4] Consulta SISBAJUD ID 242406237 (fl. 384) e ID 242406238 (fls. 385/386) – autos originários. [5] Decisão interlocutória ID 242406235(fls. 382/383) – autos originários. [6] Impugnação à penhora ID 245648427 (fls. 390/398) – autos originários.